Tribunal: TJMT
Processo: 1007344-24.2017.8.11.0006
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007344-24.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SERGIO GABRIEL DOS SANTOS - CPF: 511.011.301-72 (APELANTE), CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES - CPF: 043.467.281-54 (ADVOGADO), LUIZ CAMILO RAMOS NUNES - CPF: 060.622.341-08 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE VIEIRA - CPF: 057.051.601-35 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), FAUSTO JOSE FREITAS DA SILVA (APELADO), REVÉTRIO FRANCISCO DA COSTA (APELADO), DANIEL LUCAS DORILEO FREITAS RONDON (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), FAUSTO JOSE FREITAS DA SILVA - CPF: 711.016.241-91 (APELADO), REVETRIO FRANCISCO DA COSTA - CPF: 033.575.716-25 (APELADO), ELCIO JOSE DOMINGOS - CPF: 145.499.018-02 (ADVOGADO), DANIEL LUCAS DORILEO FREITAS RONDON - CPF: 955.492.851-34 (APELADO), FAUSTO JOSE FREITAS DA SILVA - CPF: 711.016.241-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL LUCAS DORILEO FREITAS RONDON - CPF: 955.492.851-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVULGAÇÃO DE ACUSAÇÕES INFUNDADAS POR SERVIDORES PÚBLICOS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA MAJORAR A INDENIZAÇÃO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de acusações infundadas imputadas a agente penitenciário por superiores hierárquicos e veiculadas pela imprensa local, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 5.000,00. Recurso que busca a majoração da indenização, sob alegação de desproporcionalidade e maior gravidade do dano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser majorado, considerando: (i) a gravidade da conduta dos agentes públicos envolvidos, que imputaram ao autor a prática de condutas ilícitas no exercício de sua função; (
ii
) a ampla divulgação do conteúdo ofensivo e seus reflexos no ambiente de trabalho, na comunidade local e na reputação profissional do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhecida a ocorrência de abalo moral decorrente da imputação infundada de condutas ilícitas por superiores hierárquicos e da divulgação do conteúdo ofensivo por veículos de imprensa local.

Os depoimentos colhidos evidenciaram a gravidade das ofensas e seus impactos negativos na imagem do autor perante colegas, familiares de detentos e a comunidade, inclusive com transferência de setor funcional.

A fixação do valor da indenização deve observar o princípio da proporcionalidade, considerando a extensão do dano, sua repercussão social e profissional, e o caráter reparatório e pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), com atualização monetária a partir da sentença e juros de mora desde o evento danoso, conforme Tema 810/STF, Tema 905/STJ e EC 113/2021.

Tese de julgamento: “1. O valor da indenização por danos morais deve observar a proporcionalidade entre a extensão do dano e sua repercussão na vida pessoal, profissional e social da vítima. 2. A divulgação pública de acusações infundadas por agentes estatais contra servidor público justifica a majoração da indenização para preservar os fins reparatório e pedagógico da condenação.”

Dispositivos relevantes citados: EC 113/2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de
recurso de apelação interposto
por

S
ÉRGIO
GABRIEL DOS SANTOS
con
tra
a
sentença proferida pelo Juízo da

4
ª
Vara
Cível da
Comarca de
Cáceres
/MT
que
, nos autos da Ação de Indenização Morais
n.
1007344-24.2017.8.11.0006,

reconheceu, de ofício, a
ilegitimidade passiva
de
Revétrio
Francisco da Costa
e, no mérito,
julgou
p
rocedente o pedido
, condenando o Estado de Mato Grosso a indenizar danos
morais no valor de R$5.000,00,
com correção monetária pela Tabela Prática do TJMT a partir desta sentença e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (outubro de 2017);
fixando
advocatícios fixados em 10%

sobre o valor da condenação.

O Apelante alega que o valor da indenização é ínfimo, diante das perseguições e humilhações que sofreu
,
não cumpr
indo
a função reparatória, punitiva e pedagógica que deve nortear a indenização por danos morais.

Argumenta que o montante de R$ 5.000,00 é desproporcional à gravidade das ofensas sofridas, que ultrapassaram o ambiente de trabalho e ganharam repercussão pública, com notícias veiculadas em jornais de grande circulação, expondo
seu nome
de forma depreciativa.

Menciona que em processo que tramitou na mesma Vara
, por caso semelhante, a indenização foi fixada em valor muito superior.

Requer a reforma da sentença para majorar o valor da indenização.

Contrarrazões do
Estado de Mato Grosso
(
Id
324796542) e de
R
e
vétrio

Francisco
da Costa
(
Id
324796543)
, pugnando pelo desprovimento do recurso
.

A Procuradoria de Justiça se manifestou sem opinar sobre o mérito do
s
recurso
s
, por entender que não se encontra presente nenhuma hipótese que exija a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Na
Ação de Indenização por Danos Morais

o Apelante
, servidor público estadual ocupante do cargo de Agente Penitenciário,
sustenta que
, após recusar proposta de "dinheiro fácil" no valor de R$ 100.000,00 oferecida por colega de trabalho, passou a sofrer perseguições e humilhações públicas por parte do então Diretor do Centro de Ressocialização de Cáceres/MT,
Revétrio
Francisco da Costa
e,
em outubro de 2017 foi divulgado pela imprensa local
, “
Muvuca
Popular” e “Jornal Oeste”,
áudio de conversa telefônica entre
Revétrio
e o Superintendente Daniel Lucas
Dorileo
Freitas Rondon, no qual
acusam o Apelante de
receber vantagens ilícitas para facilitar fugas de detentos e entrada de aparelhos celulares na unidade prisional
; inclusive que com os valores percebidos ilicitamente adquiriu um
veículo
.

Alega que
a divulgação do referido áudio

causou grave abalo à sua honra, dignidade e reputação
.

Foi realizada ampla instrução probatória, com audiência de instrução e julgamento, reconhecendo, o juízo de primeiro grau, que houve abalo moral, tendo em vista que ficou
demonstrado que
dois agentes públicos estaduais,

imputaram ao Apelante
práticas ilícitas relacionadas ao exercício de suas funções como Agente Penitenciário
e esta conversa foi amplamente divulgada na imprensa local
.

Dos depoimentos colhidos na audiência de instrução, extraiu o juízo de primeiro grau que tais comentários foram de extrema gravidade à reputação do Apelante, inclusive com isolamento por colegas de trabalho, ficando comprovado “
os efeitos negativos da divulgação sobre o ambiente de trabalho e as relações interpessoais do autor
...”
“...
comprometendo sua reputação perante a comunidade local e o ambiente de trabalho.
”,
inclusive com a transferência do Apelante de setor
.

Cita, ainda, a sentença, apelada que:

“
O depoimento de Marcos Teodoro trouxe informações específicas sobre a repercussão externa. Segundo ele: "depois que saiu na imprensa, até familiares de presos começaram a comentar, alguns questionando se podiam 'confiar' nos agentes, criando um clima de desconfiança geral".

Quando questionado sobre reuniões sindicais posteriores, Marcos declarou: "tivemos que fazer assembleia extraordinária para discutir os efeitos da divulgação na categoria, muitos colegas estavam preocupados com sua imagem pública". Este relato evidencia que os danos transcenderam a esfera individual do autor, afetando toda a categoria profissional.
”

Todavia, fixou o valor em R$5.000,00,
“considerando que o autor é servidor público com remuneração modesta, que as acusações tiveram repercussão local significativa através da imprensa, e que os danos atingiram sua honra e reputação profissional
...”

O Apelante sustenta que o valor é incompatível com a extensão da ofensa à sua honra
.

Vê-se que o juízo de primeiro grau concluiu que o valor de cinco mil reais atende à razoabilidade e proporcionalidade, fundamentando-se em subsídio modesto do Apelante. Tal subsídio, conforme holerite juntado com a inicial, correspondia a quatro mil e novecentos reais quando do ajuizamento da ação, no ano de 2017. Não tão modesto assim.

Contudo, a proporcionalidade como critério para a fixação de indenização se refere à extensão do dano e, no caso, a sentença reconhece a repercussão na esfera pessoal e interpessoal do autor, citando a comunidade local e o ambiente de trabalho.

Sendo assim, para atender ao princípio da
proporcionalidade
, o valor deve ser ajustado para R$10.000,00 (dez mil reais), o qual mantém observância à razoabilidade.

Diante do exposto,
DOU
provimento ao recurso
para majorar o valor dos danos morais fixados na sentença para R$10.000,00 (dez mil reais)
, valor este que deverá ser acrescido
de juros de mora a partir do evento danoso,
16/10/2017,
e
corrigido monetariamente
a partir de sua fixação, com observância aos termos fixados pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (Tema nº 810) e pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos (Tema nº 905) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, incide a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), conforme EC 113/2021, vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025